Tribunal: TJDFT
Processo: 0734976-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇAO ALIMENTAR. FILHO MENOR. PENHORA DE VEÍCULOS. ALEGAÇAO DE IMPENHORABILIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
1..Comprovado que os veículos são de propriedade do Executado, não demonstrada a sua indispensabilidade para o exercício do trabalho e à mingua de prova suficiente de que a constrição se mostra excessiva ou desproporcional, afasta-se a alegada impenhorabilidade e mantém-se a constrição, mormente em se tratando de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, que deve ter por objetivo primordial o interesse do menor-Alimentando, em atendimento ao princípio da proteção integral.
2..Decisão que rejeita a alegação de impenhorabilidade confirmada.
3..AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.